Tribunal: TJES
Processo: 0002354-34.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002354-34.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDER GOMES VARGAS e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA
RURAL PIGNORATÍCIA
.
CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTE DO STJ.

INTIMAÇÃO. ART. 321 DO CPC.
PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PROCESSO JULGADO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do CPC, a petição inicial deve ser apresentada com cópias e, tal procedimento, de acordo com a interpretação sistemática do Diploma Adjetivo Civil, é imprescindível para dar conhecimento à parte citada do teor da demanda, garantindo, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Entende o colendo Superior Tribunal de Justiça que,
“sendo ônus do autor apresentar cópia(s) da petição inicial para instruir o mandado de citação, haverá o juiz de possibilitar a emenda da inicial, oportunizando ao incumbido que cumpra seu encargo.
Ante a inércia deste, será dado ao juiz indeferir a petição inicial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito
”
(REsp 669.743/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 410).

3. O D. Magistrado de origem observou os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito, eis que determinou a intimação da instituição financeira para que juntasse aos autos as contrafés, conforme preceitua o Art. 321 do CPC, tendo o recorrente argumentado a desnecessidade de juntada das cópias, mesmo ciente das consequências de tal ato.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que, nos autos da “
ação
monitória
”

ajuizada em face de Eder Gomes Vargas, Rubens Ribeiro Vargas e Ivanilda Gomes Vargas, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do Art. 485, IV, do CPC.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação a fls. 52/54, aduzindo, em breve síntese, que a sentença recorrida incorreu em violação ao Art. 6º do CPC, em total desconsideração ao princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo.

Sustenta a desnecessidade de juntada da cópia da petição inicial, eis que “
reputam-se válidos os atos que praticados de for
ma
distinta, não gerem preju
ízo
a outra pa
rte
e atinja sua finalidade essencial
(...)
”.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, anulando-se a sentença recorrida e determinando o regular prosseguimento da ação monitória.

Na origem, trata-se de ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A, no dia 16.03.2021, no escopo de constituir de pleno direito o título executivo extrajudicial no valor de R$ 129.030,00 (cento e vinte e nove mil e trinta reais), que, segunda relata na inicial, corresponde à dívida contraída pelos requeridos Eder Gomes Vargas, Rubens Ribeiro Vargas e Ivanilda Gomes Vargas, por não terem sido cumpridas as obrigações pactuadas na “Cédula Rural Pignoratícia” n° 20/01256-X, que instrui a presente ação.

O MM. Juiz, ao recepcionar a ação, oportunizou a complementação da petição inicial por entender necessária a juntada das contrafés (fl. 39), o que não foi atendido pelo autor ao requerer que a determinação fosse reconsiderada, sustentando que, nos termos do Art.152 do CPC, “
tais atividades são desempenhadas pela ilustre serventia”
(fl. 41).

Nesse contexto, foi proferida sentença que, como já dito, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do Art. 485, IV, do CPC.

Pois bem.

De acordo com o Código de Processo Civil, a petição inicial será acompanhada da contrafé, a fim de viabilizar a citação do réu, senão vejamos:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando
cópias da petição inicia
l e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 3º Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250.

Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:

[...]

V – a
cópia da petição inicial
, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória;
(grifamos)

Destarte, nos termos do CPC acima indicado, a petição inicial deve ser apresentada com cópias e, tal procedimento, de acordo com a interpretação sistemática do Diploma Adjetivo Civil, é imprescindível para dar conhecimento à parte citada do teor da demanda, garantindo, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não se desconhece, como assevera o apelante, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, disciplinado no Art. 188 do CPC
1
, contudo, especialmente neste caso,

como a ação monitória, inicialmente, tramitou de forma física, de modo que não pode ser consultada pelas partes a qualquer momento como a de forma eletrônica, não há como exonerar o recorrente da obrigação de trazer as cópias conforme anteriormente determinado.

Além disso, registre-se que, devidamente intimado (fl. 39), o recorrente apresentou a petição juntada a fl.41, sustentando que, nos termos do Art.152 do CPC,
“tais atividades são desempenhadas pela ilustre serventia”
, deixando assim de acostar os documentos indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Portanto, caberia ao credor, ao ajuizar a ação monitória com base em “Cédula Rural Pignoratícia” instruir a exordial com as cópias da petição inicial, sobretudo porque, além do processo tramitar de forma física, foi devidamente intimado para sanar o vício.

A esse respeito, entende o colendo Superior Tribunal de Justiça que,
“sendo ônus do autor apresentar cópia(s) da petição inicial para instruir o mandado de citação, haverá o juiz de possibilitar a emenda da inicial, oportunizando ao incumbido que cumpra seu encargo.
Ante a inércia deste, será dado ao juiz indeferir a petição inicial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito
”
(REsp 669.743/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 410).

Como dito, fora determinada a emenda da inicial de modo a possibilitar a citação dos
três requeridos
, entretanto, o impetrante se limitou a sustentar que tal atividade era da serventia, não tendo observado a determinação exarada pelo juízo
a quo
, o que inviabiliza o processamento da ação monitória.

Ressalto, por fim, que
o D. Magistrado de origem observou os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito
, eis que determinou a intimação da instituição financeira para que juntasse aos autos as contrafés, conforme preceitua o Art. 321
2
do CPC, tendo o recorrente argumentado a desnecessidade de juntada das cópias, mesmo ciente das consequências de tal ato.

Mostra-se desnecessária a realização de nova intimação, “
pois, além de não figurar o julgador como mero espectador dos atos processuais praticados pelas partes, o processo não pode ficar paralisado ad eternum
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030130023069, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Sem majoração dos honorários advocatícios, ante a ausência de condenação na origem.

É como voto.

1
Art. 180 -
Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial
.

2

CPC – Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)